Tribunal: STF
Processo: ARE 1094930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incorporação de quintos. Contagem de tempo em que o servidor ocupava unicamente cargo em comissão. Impossibilidade. ADI 5.441. 4. Declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, em controle concentrado, possui eficácia erga omnes e vincula tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Executivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.